Tribunal: TJSP
Processo: 1002526-89.2020.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO DO CONTRATO. BENEFICIÁRIO QUE, A DESPEITO DE TER MANIFESTADO A INTENÇÃO DE RESCISÃO, NÃO ENVIOU CARTA À OPERADORA, COMO POR ELA EXIGIDO. EMISSÃO E PAGAMENTO DE BOLETOS QUE INDICAVAM A CONTINUIDADE DA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO DO CONTRATO. BENEFICIÁRIO QUE, A DESPEITO DE TER MANIFESTADO A INTENÇÃO DE RESCISÃO, NÃO ENVIOU CARTA À OPERADORA, COMO POR ELA EXIGIDO. EMISSÃO E PAGAMENTO DE BOLETOS QUE INDICAVAM A CONTINUIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. RESCISÃO INDEVIDA. RESTABELECIMENTO MANTIDO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. Não há fundamento legal para reconhecimento de ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam a motivação da sentença.
2. Sendo vedado o comportamento contraditório, não pode a Operadora do Plano de Saúde rescindir, de forma unilateral, o contrato firmado, quando, além de a beneficiária não ter enviado a carta exigida para o cancelamento, continua a emitir os boletos e a receber os prêmios, comportando-se como se o contrato continuasse vigente.
3. O cancelamento, de forma unilateral, do contrato de plano de saúde, por si só, não tem o condão de gerar dano moral indenizável. Precedentes desta C. 6a Câmara.